Tribunal: STM
Processo: 7000238-72.2021.7.00.0000
Classe: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE
Relator(a): ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2021-12-02
Data de publicação: 2021-12-20

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7000238-72.2021.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
REVISOR: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
EMBARGANTE: VINICIUS RODRIGUES DO NASCIMENTO
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
29/11/2021 a 02/12/2021
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES
MATTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por unanimidade, conheceu e,
por maioria, não acolheu os Embargos Infringentes do Julgado opostos pela
Defensoria Pública da União, para manter o Acórdão embargado, por seus
próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do voto do Relator Ministro ARTUR
VIDIGAL DE OLIVEIRA. Os Ministros JOSÉ COÊLHO FERREIRA e MARIA ELIZABETH
GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA conheciam e acolhiam os Embargos Infringentes
para reformar o Acórdão recorrido e absolver o ex-Sd Ex VINICIUS RODRIGUES DO
NASCIMENTO, com fundamento no art. 439, alínea "e", do CPPM.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros ODILSON SAMPAIO BENZI
(Revisor), LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO, FRANCISCO
JOSELI PARENTE CAMELO, MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, PÉRICLES AURÉLIO LIMA
DE QUEIROZ, CARLOS VUYK DE AQUINO, LEONARDO PUNTEL, CELSO LUIZ
NAZARETH, CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA e CLÁUDIO PORTUGAL DE
VIVEIROS.
A Ministra MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA fará declaração de
voto.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
CLAURO ROBERTO DE BORTOLLI

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 16/12/2021 18:32:58.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21fab04931
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7000238-72.2021.7.00.0000

RELATOR: Ministro ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.
REVISOR: Ministro Gen Ex ODILSON SAMPAIO BENZI.
EMBARGANTE: VINICIUS RODRIGUES DO NASCIMENTO, ex-Sd Ex.
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

EMENTA: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. DEFESA. AUSÊNCIA DO
TERMO DE APREENSÃO. MATERIALIDADE. OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. CADEIA DE
CUSTÓDIA ÍNTEGRA.
A ausência do Termo de Apreensão, por si só, não compromete a prova da
materialidade, desde que existam outros elementos que conduzam à certeza de que o
material apreendido seja o mesmo levado à perícia técnica, não havendo quebra da
cadeia de custódia.
Embargos conhecidos. Decisão unânime.
Embargos não acolhidos. Decisão por maioria.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em Sessão de
Julgamento, sob a presidência do Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS, na conformidade do Extrato
d a A t a d o J u l g a m e n t o , p o r u n a n i m i d a d e , e m c o n h e c e r e , p o r m a i o r i a ,
e m
n ã o
a c o l h e r
o s
E m b a r g o s
I n f r i n g e n t e s
d o
J u l g a d o
o p o s t o s
p e l a
Defensoria Pública da União para manter o Acórdão embargado, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Brasília-DF, 2 de dezembro de 2021.

Ministro ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos Infringentes e de Nulidade do Julgado opostos pela Defensoria Pública da União em favor
do ex-Sd Ex VINICIUS RODRIGUES DO NASCIMENTO, contra o Acórdão prolatado por esta Corte Castrense nos
autos do Recurso de Apelação nº 7000652-07.2020.7.00.0000, que, por maioria de votos, negou provimento ao
Apelo da Defesa, mantendo a Sentença que o condenou, como incurso nas sanções do art. 290, caput, do
Código Penal Militar, à pena de 1 (um) ano de reclusão, com o regime prisional inicialmente aberto, o direito de
recorrer em liberdade e o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos.
De acordo com a Ata de Julgamento de 24 de fevereiro de 2021, o Plenário do Superior Tribunal Militar, sob a
Presidência do Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS, por unanimidade, rejeitou a
preliminar arguida pela Defensoria Pública da União, de validade da Sentença absolutória proferida por
Juízo incompetente, por inexistência de reformatio in pejus; por unanimidade, rejeitou a segunda preliminar

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 16/12/2021 18:32:58.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21fab04931
defensiva, de nulidade da Sentença condenatória, com a reabertura da fase do art. 427 do CPPM, por não
vislumbrar afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa. E, no mérito, por maioria, negou
provimento ao Apelo da Defesa, mantendo a Sentença recorrida, por seus próprios e jurídicos fundamentos,
nos termos do voto do Revisor Ministro Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES.
Os Ministros Dra. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA (Relatora) e Dr. JOSÉ COÊLHO
FERREIRA conheciam e davam provimento ao Apelo defensivo, reformavam a Sentença hostilizada e absolviam
o ex-Sd VINICIUS RODRIGUES DO NASCIMENTO, com fundamento no art. 439, alínea "e", do CPPM.
O Acórdão embargado, no qual foi Relator para Acórdão o Ministro Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
(Revisor), restou assim ementado (arquivo 1-EMENTA do evento 77 da Apelação nº 7000652-
07.2020.7.00.0000/DF):
EMENTA: APELAÇÃO. DPU. ENTORPECENTE (ART. 290 DO CPM). PRELIMINARES. DEFESA. VALIDADE DA
SENTENÇA ABSOLUTÓRIA PROFERIDA POR JUÍZO INCOMPETENTE. VEDAÇÃO DOREFORMATIO IN PEJUS.
REJEIÇÃO. DECISÃO UN NIME. NULIDADE DO JULGAMENTO. JUNTADA DEDOCUMENTOS APÓS O PRAZO
DO ART. 427 DO CPPM. IMPROCEDÊNCIA. LAUDO DEFINITIVO. MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO.
DESPROVIMENTO. DECISÃO POR MAIORIA.
1. Preliminar. Validade da primeira Sentença absolutória. Contra a Sentença absolutória proferida por
Juiz incompetente, o MPM interpôs recurso, suscitando, entre outras teses, a nulidade da Decisão por
vício de competência. Improcedência da tese da reformatio in pejus. Preliminar rejeitada. Decisão
unânime.
2. Preliminar de nulidade do Julgamento. Juntada de documentos fora do prazo legal. Entre a juntada do
Laudo Definitivo e o julgamento da Ação Penal pelo Conselho Permanente de Justiça decorreu lapso
temporal superior a 1 (um) ano. Com a tramitação eletrônica do processo, a Defesa poderia ter
impugnado, a qualquer tempo, o Laudo Definitivo, ou solicitado a produção de uma contraprova, não se
verificando qualquer prejuízo ao contraditório e à ampla defesa. Preliminar rejeitada. Decisão unânime.
3. O Laudo Definitivo deve ser considerado como prova que, aliada ao Laudo Preliminar, ao APF e ao
Termo de Apreensão da Substância, demonstra, de forma inconteste, a materialidade do delito.
4. Apelo desprovido. Decisão por maioria.
Além deste Relator, acompanharam o voto do então Revisor (e Relator p/ o acórdão) os Ministros Gen Ex LUIS
CARLOS GOMES MATTOS, Dr. JOSÉ BARROSO FILHO, Gen Ex ODILSON SAMPAIO BENZI, Ten Brig Ar
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, Gen Ex MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, Ten Brig Ar CARLOS VUYK DE
AQUINO, Alte Esq LEONARDO PUNTEL, Alte Esq CELSO LUIZ NAZARETH e Ten Brig Ar CARLOS AUGUSTO
AMARAL OLIVEIRA.
O Ministro Dr. PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ estava ausente justificadamente.
O Acórdão foi publicado em 12 de março de 2021 (Evento 76 da Apelação nº 7000652-
07.2020.7.00.0000), tendo sido intimado o Réu em 22 de março de 2021 (Evento 81 da Apelação nº7000652-
07.2020.7.00.0000) e oposto, tempestivamente, pela DPU, o presente Recurso em 30 de março de 2021
(Evento 82 da Apelação nº 7000652-07.2020.7.00.0000), no qual foi objeto a matéria não unânime.
Requer a DPU a prevalência da tese vencida, externada pelo voto da lavra da eminente Ministra Dra. MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, no sentido da absolvição do Réu, tendo em vista o cenário de
dúvidas quanto à materialidade do delito, com fundamento no princípio do favor rei e na falta de provas
suficientes para a conduta delitiva, nos termos do art. 439, alínea "e", do Código de Processo Penal Militar.
Sustenta que houve quebra na cadeia de custódia probatória da materialidade porque não foi
confeccionado o imprescindível Termo de Apreensão previsto expressamente no art. 189 do CPPM, de modo
que a substância psicotrópica não foi acondicionada da maneira correta. Além disso, aduz que, no voto
vencido, a Ministra asseverou a necessidade do cumprimento dos aspectos formais, como por exemplo, a
presença de 2 (duas) testemunhas, juntamente com data, hora e local a que o Auto de Apreensão foi lavrado,

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 16/12/2021 18:32:58.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21fab04931
restando evidente a lacuna temporal entre o fato e a comprovação das provas, causando dúvida quanto à
materialidade, sendo notório que a substância apreendida é incerta.
Em Despacho de 12 de abril de 2021, o presente Recurso foi admitido, com vista à Procuradoria-Geral da
Justiça Militar, na forma do art. 126 do Regimento Interno desta Corte (Evento 5).
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em Contrarrazões da lavra do Subprocurador-Geral Dr. CLAURO
ROBERTO DE BORTOLLI, pronunciou-se pelo conhecimento e não provimento dos presentes Embargos
Infringentes para que seja mantida incólume o Acórdão desta Corte, por seus próprios e jurídicos
fundamentos (Evento 9).
É o Relatório.
VOTO

Estão preenchidos os requisitos de admissibilidade do Recurso, devendo, pois, ser conhecido.
Trata-se de Embargos Infringentes e de Nulidade do Julgado opostos pela Defensoria Pública da União em favor
do ex-Sd Ex VINICIUS RODRIGUES DO NASCIMENTO, contra o Acórdão prolatado por esta Corte Castrense nos
autos do Recurso de Apelação nº 7000652-07.2020.7.00.0000 que, por maioria de votos, negou provimento ao
Apelo da Defesa, mantendo a Sentença que o condenou, como incurso nas sanções do art. 290, caput, do
Código Penal Militar, à pena de 1 (um) ano de reclusão, com o regime prisional inicialmente aberto, o direito de
recorrer em liberdade e o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos.
Requer a DPU a prevalência da tese vencida, externada pelo voto da lavra da eminente Ministra Dra. MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, no sentido da absolvição do Réu, tendo em vista o cenário de
dúvidas quanto à materialidade do delito, com fundamento no princípio do favor rei e na falta de provas
suficientes para a conduta delitiva, nos termos do art. 439, alínea "e", do Código de Processo Penal Militar, ante
a quebra na cadeia de custódia probatória da materialidade, uma vez que não foi confeccionado o
imprescindível Termo de Apreensão, de modo que a substância psicotrópica não foi acondicionada da maneira
correta.
Consta nos autos, em suma, que durante revista realizada no dia 4 de setembro de 2018 no interior do Colégio
Militar de Brasília, com auxílio de cães farejadores, o Réu foi flagrado portando 8,7g (oito gramas e 7
decigramas) de "maconha" no bolso de sua calça, que estava guardada em seu armário.
Inicialmente, reafirmo meu posicionamento de que a ausência do Auto de Apreensão, por si só, não
compromete a prova da materialidade, desde que existam outros elementos que nos conduzam à certeza de
que o material apreendido em poder do Acusado seja o mesmo que foi levado à perícia técnica, como no
presente caso.
Nesse sentido, cito jurisprudência, in verbis:
EMBARGOS INFRINGENTES. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. TRÁFICO, POSSE OU USO DE SUBSTÂNCIA
ENTORPECENTE EM LOCAL SUJEITO À ADMINISTRAÇÃO MILITAR. CONDENAÇÃO EM PRIMEIRO GRAU.
AUSÊNCIA DO TERMO DE APREENSÃO DA SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE. IRREGULARIDADE. PROVA DA
MATERIALIDADE. AUSÊNCIA DO AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE. NÃO OCORRÊNCIA DO FLAGRANTE.
AUSÊNCIA DO LAUDO PRELIMINAR. COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE. NÃO COMPROMETIMENTO.
PRESENÇA DO LAUDO DEFINITIVO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. PEQUENA QUANTIDADE DE
ENTORPECENTE. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO APLICAÇÃO. AUTORIA, MATERIALIDADE E
CULPABILIDADE COMPROVADAS. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO. MAIORIA. A ausência do
Termo de Apreensão de Substância Entorpecente constitui mera irregularidade incapaz de
macular o curso da ação penal militar, haja vista que os demais elementos de prova
carreados durante a fase inquisitorial e de instrução criminal convergem para a certeza da
autoria e da materialidade delitivas. Não tendo havido a prisão em flagrante do acusado,
resta afastado o argumento defensivo segundo o qual a materialidade delitiva estaria

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 16/12/2021 18:32:58.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21fab04931
comprometida pela ausência do respectivo auto. Embora constatada a presença do Laudo
Definitivo, a ausência do Auto de Apreensão não compromete a prova da materialidade
delitiva, haja vista que aquele Laudo Definitivo, elaborado pela Polícia Federal, confirmou a
presença de THC na substância entorpecente apreendida em poder do acusado. O Princípio da
Insignificância incide quando presentes, cumulativamente, as seguintes condições objetivas: "(i)
mínima ofensividade da conduta do agente, (ii) nenhuma periculosidade social da ação, (iii) grau
reduzido de reprovabilidade do comportamento, e (iv) inexpressividade da lesão jurídica provocada". No
contexto da conduta de tráfico, posse ou uso de substância entorpecente em local sujeito à
Administração Militar, os citados requisitos devem ser analisados sob o prisma da preservação dos
princípios da hierarquia e da disciplina militares. A prática delituosa descrita no art. 290 do CPM,
perpetrada em ambiente militar, consideradas as particularidades da carreira das armas, além de
absolutamente reprovável, possui elevado grau de ofensividade e de periculosidade, representando
grave violação ao bem jurídico tutelado pela norma penal descrita no art. 290 do CPM. Ainda que se
verifique a pequena quantidade de substância entorpecente apreendida, tratando- se de crime de
perigo abstrato, para a configuração do tipo penal militar de tráfico, posse ou uso de substância
entorpecente em local sujeito à Administração Militar não se faz necessária a comprovação de resultado
lesivo. Em ambiente militar, a potencial lesividade da substância entorpecente é suficiente para
incriminar o seu possuidor, bastando, para tanto, que o agente pratique qualquer das figuras nucleares
do tipo penal em apreço, sem a necessidade de efetiva comprovação da existência de qualquer lesão
ou ameaça de lesão ao bem juridicamente tutelado pela norma penal, in casu, a saúde pública.
Comprovadas a autoria, a materialidade e a culpabilidade impõe-se a manutenção da condenação do
agente. Negado provimento ao Apelo defensivo. Maioria. (Superior Tribunal Militar. Embargos
Infringentes e de Nulidade nº 7000577-02.2019.7.00.0000. Relator(a): Ministro(a) FRANCISCO JOSELI
PARENTE CAMELO. Data de Julgamento: 20/08/2020, Data de Publicação: 09/09/2020) (Grifo nosso.).
Com efeito, o material foi apreendido na ocasião do flagrante e analisado pelo Pelotão de Investigações
Criminais (PIC/BPEB), o qual expediu o Laudo Pericial Provisório nº 084/2018 e apontou tratar-se de 8,7g de
MARIHUANA/HASHISH/HASH OIL/THC (Evento 1 do APF nº 7000462-73.2018.7.11.0011). Posteriormente, foi
juntado o Laudo Pericial Definitivo nº 1727/2018-INC/DITEC/PF, onde a Polícia Federal confirmou a presença de
tetraidrocanabinol, principal componente químico da "maconha", no material apreendido (Evento 99 da APM nº
7000486-04.2018.7.11.0011).
Consta, ainda, que a autoria e a materialidade foram confirmadas pelos depoimentos testemunhais, bem como
pela própria confissão do Réu em seu interrogatório.
Verifica-se, também, a menção ao Termo de Apreensão tanto no Relatório de Investigação quanto no próprio
Laudo Preliminar, que, inclusive, registra o número do lacre do envelope.
Assim, não há que se falar em dúvida quanto à autoria e à materialidade do delito, havendo acervo probatório
mais que suficiente quanto à prática criminosa e reprovável do Réu, o qual foi encontrado com alta quantidade
de substância entorpecente em ambiente escolar, o que foi comprovado pela prisão em flagrante, bem como
pelos laudos periciais preliminar e definitivo, pelos depoimentos testemunhais e pela própria confissão do Réu.
Por fim, registre-se o teor do voto condutor do Acórdão embargado, in verbis:
Considerando que a preliminar de nulidade arguida já foi ultrapassada, tendo sido rejeitada, o Laudo
Definitivo deve ser considerado como prova e que, aliado ao Laudo Preliminar, ao APF e ao Termo de
Apreensão da Substância (NUP 64250.005222/2018-97) (Evento 1 do APF nº 7000462-
73.2018.7.11.0011), demonstra, de forma inconteste, a materialidade do delito.
(...)
Assim, comprovadas a autoria, pelas provas produzidas no Auto de Prisão em Flagrante (Evento 1 do
APF nº7000462-73.2018.7.11.0011), bem como pelo Interrogatório e pelos depoimentos das
testemunhas em Juízo, e a materialidade do delito pelo Termo de Apreensão (NUP 64250.005222/2018-
97), Laudo Pericial nº084/2018 (Preliminar) (Evento 1 do APF nº 7000462-73.2018.7.11.0011),

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 16/12/2021 18:32:58.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21fab04931
Laudo Pericial Definitivo nº1727/2018-INC/DITEC/PF (Evento 99 da Ação Penal nº 7000486-
04.2018.7.11.0011), e ausente qualquer causa excludente de ilicitude ou de culpabilidade, justa se
revela a reprimenda imposta pelo Colegiado a quo ao Sentenciado.
Portanto, a autoria e a materialidade estão devidamente comprovadas, não tendo havido quebra da cadeia de
custódia, sendo certo que o material arrecadado em poder do Acusado no momento do flagrante foi o mesmo
levado à perícia, que confirmou o seu caráter psicotrópico.
Ante o exposto, conheço e não acolho os Embargos Infringentes do Julgado opostos pela Defensoria Pública da
União para manter o Acórdão embargado, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 14/12/2021 12:49:01.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10120367a1cb
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7000238-72.2021.7.00.0000

RELATOR: MINISTRO DR. ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.
REVISOR: MINISTRO GEN EX ODILSON SAMPAIO BENZI.
EMBARGANTE: VINICIUS RODRIGUES DO NASCIMENTO, ex-Sd Ex.
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

DECLARAÇÃO DE VOTO

Votei vencida, divergindo da douta maioria, pelos motivos que passo a expor.
Trata-se de Embargos Infringentes e de Nulidade opostos pela Defensoria Pública da União em favor do
ex-Sd Ex VINICIUS RODRIGUES DO NASCIMENTO, contra o Acórdão prolatado por esta Corte Castrense
nos autos da Apelação nº 7000652-07.2020.7.00.0000 que, por maioria de votos, negou provimento ao
Apelo da Defesa, mantendo a Sentença que o condenou, como incurso no art. 290, caput, do Código
Penal Militar, à pena de 1 (um) ano de reclusão, com o regime prisional inicialmente aberto, o direito de
recorrer em liberdade e o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos.
Irresignada, a Defesa requereu a prevalência da tese vencida, tendo em vista as dúvidas quanto à
materialidade do delito, com fundamento no princípio do favor rei e na falta de provas suficientes para a
condenação, nos termos do art. 439, alínea "e", do Código de Processo Penal Militar, ante a quebra na
cadeia de custódia.
Razão lhe assiste ao sustentar a ausência de elementos probatórios aptos a confirmar a materialidade da
conduta delitiva, pelo que mantenho e reproduzo o voto vencido por mim exarado naquela ocasião, in
verbis:
"Na espécie, a conduta do ex-Sd EB VINÍCIUS RODRIGUES DO NASCIMENTO, a princípio, é
típica, antijurídica e culpável. Dúvidas inexistem acerca da autoria delitiva, seja pela
prova testemunhal seja pela confissão do acusado. Veja-se:
A primeira testemunha ministerial, Ten Cel Milton Rogério Alves Matos, relatou serem
realizadas, com certa periodicidade, revistas inopinadas no Colégio Militar, sendo que,
durante a revista no alojamento dos soldados, dois cães farejadores perceberam a
presença de indícios de entorpecente na mochila do agente. Dadas as suspeitas de
presença de alucinógeno no aquartelamento, afirmou que o armário do réu foi submetido
a uma revista mais detalhada, momento em que os cães indicaram novamente sinal
positivo para a presença de entorpecente. Na oportunidade, o agente confirmou a
presença de substância psicotrópica em seu armário. Por fim, asseverou que o acusado
estava escalado para serviço armado (evento 27, vídeos 1/2, da APM).
A segunda testemunha ministerial, 1º Ten Wender Leão dos Reis, relatou que um primeiro
cão farejador sentou na mochila do agente, posição que indica a presença de substância
alucinógena, e que um outro cão farejador também indicou a existência de indícios de
psicotrópico nos pertences do acusado. Narrou que o próprio réu retirou o entorpecente
de seu armário, além de dois isqueiros e papel seda, e que ele assumiu ser usuário de
drogas, não sendo a primeira vez que levava a substância ao quartel (evento 27, vídeos
2/3, da APM).
No mesmo sentido foram as declarações do Sd Diego da Silva Oliveira e do Sd Wanderson
Felipe Ribeiro Araújo, os quais confirmaram terem os cães farejadores indicado a
presença de substância psicoativa nos pertences do agente (evento 27, vídeo 3/4, da

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 14/12/2021 12:49:01.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10120367a1cb
APM).
Em fase judicial (evento 57, da APM), o acusado confessou parcialmente os fatos narrados
na exordial acusatória. Esclareceu que, após o cão farejador apontar a presença de
substância psicotrópica em seu armário, confessou a presença do entorpecente. Afirmou
ser usuário de drogas e que não tinha a intenção de comercializar a substância
apreendida.
Todavia, não vislumbro ter a materialidade delitiva sido cabalmente comprovada.
A despeito de ter sido coligido aos autos o Exame Preliminar (evento 1, documento 1, fls.
5/7, do APF) e o Laudo Pericial Definitivo (evento 99, da APM), ambos constatando a
presença do canabinoide Tetrahidrocannabinol, principal componente químico da planta
Cannabis sativa Lineu, entorpecente de uso proscrito no Brasil, não restou acostado ao
feito o Auto de Exibição e de Apreensão

[1], individualizando as características da
substância, sua quantidade, aparência ou condições de armazenamento, razão pela qual
não vislumbro a mantença da idoneidade da cadeia de custódia.
Há de se pontuar que, na fase do art. 427 do Código de Processo Penal Militar, o Parquet
furtou-se em solicitar o envio do supramencionado documento e, sequer, há o Ofício
remetente da substância. Com efeito, a ausência do Termo de Apreensão tem o condão
de quebrar a cadeia de custódia do feito sub judice, o que impede a validação da prova
material.
Sobre o assunto, cita-se a valiosa lição de Aury Lopes Jr.

[2]:
"A cadeia de custódia exige o estabelecimento de um procedimento regrado e
formalizado, documentando toda a cronologia existencial daquela prova, para permitir a
posterior validação em juízo e exercício do controle epistêmico.
A preservação da cadeia de custódia exige grande cautela por parte dos agentes do
estado, da coleta, da análise, de modo que se exige o menor número de custódios
possível e a menor manipulação do material. O menor número de pessoas manipulando o
material faz com que seja menos manipulado e a menor manipulação conduz a menor
exposição. Expor menos é proteção e defesa da credibilidade do material probatório."
Consabido que formalidades como a lavratura do auto de apreensão, a realização de
diligências, tais como: a busca e apreensão, a realização de exames - corpo de delito e
perícias em geral -, revelam-se importantes para o Poder Judiciário exprimir Juízo
valorativo indene de dúvidas.
No caso em tela, os requisitos essenciais não foram cumpridos, seja por descuido ou
desmazelo. Ora, é de se considerar, diante da ausência da juntada do Auto de Apreensão,
a dúvida de o psicotrópico achado ter sido, realmente, o submetido à análise pelo
Instituto Nacional de Criminalística da Polícia Federal. Certo é que tal circunstância enseja
grave violação do disposto no art. 248 do CPPM, in verbis:
Art. 248. Em qualquer hipótese, de tudo quanto ocorrer será lavrado auto ou termo, para
remessa à autoridade judiciária competente, a fim de que esta confirme ou infirme os
atos praticados.
Nesse sentir, manifestei-me anteriormente:
"EMENTA: APELAÇÃO. DROGAS. ABSOLVIÇÃO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA.
INAPLICABILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO PARA A CONDUTA PROCLAMADA NO
ART. 28 DA LEI Nº 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 14 DO STM. PRINCÍPIO DA
ESPECIALIDADE. PREVALÊNCIA DA LEGISLAÇÃO PENAL CASTRENSE. MATERIALIDADE.
NÃO DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE TERMO DE APREENSÃO E DE LAUDO PERICIAL

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 14/12/2021 12:49:01.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10120367a1cb
PRELIMINAR. DESCRÉDITO DA INSTRUNÇÃO PROBATÓRIA. No tocante ao princípio da
insignificância, esta Corte Castrense tem entendimento pacífico sobre sua inaplicabilidade
aos delitos de porte e de uso de entorpecentes em local sujeito à Administração Militar.
Precedentes do STM. O STM posiciona-se pela prevalência da legislação penal castrense à
vista do critério da especialidade. De fato, as regras instituídas pela norma mencionada,
conquanto adequadas à vida civil, não merecem aqui acolhida no âmbito devido às
características da rotina nos quartéis e das atividades próprias ali desenvolvidas. A
materialidade, contudo, não ficou cabalmente evidenciada. Isso porque no presente feito
inexistiu a lavratura do Termo/Auto de Apreensão da substância entorpecente e do Laudo
Pericial preliminar. A ausência do registro da arrecadação do possível
alucinógeno compromete a lisura do due process of law, indispensável para a
obtenção do valor comprobatório exigido pela legislação em vigor. Recurso
provido. Decisão unânime" (Apelação nº 0000048-65.2015.7.09.0009. Relatora: Ministra
Maria Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha. Data de Julgamento: 14/12/2017, Data de
Publicação: 7/2/2018) (Grifo nosso).
O que se observa, in casu, é uma irremediável lacuna na cadeia de provas carreadas.
Indubitável que a ausência do registro da arrecadação do possível alucinógeno
comprometeu a lisura do devido processo legal, haja vista tratar-se de requisito
indispensável para a obtenção do valor comprobatório exigido pela legislação castrense.
Para além, sabe-se que, em cenário de dúvidas quanto ao objeto material do delito,
compete ao julgador, em face do princípio do favor rei, absolver o réu.
Daí porque, o conjunto probatório revela-se insuficiente para embasamento de eventual
condenação, porquanto a materialidade delitiva não restou confirmada por não constar
nos autos a lavratura de ato essencial ao processo. Convencida da impossibilidade de
comprovação da materialidade delitiva e diante da ausência de prova para condenação,
há que se aplicar o princípio in dubio pro reo, com fulcro no art. 439, alínea e, do CPPM.

Sobre o tema, explicita Renato Brasileiro[3], in verbis:
"[...] se houve a quebra da cadeia de custódia das provas, pouco importando se
causada de boa ou má-fé, surge inevitável dúvida quanto ao grau de
confiabilidade das evidências colhidas pelos órgãos persecutórios, dúvida esta
que há de ser interpretada em favor do acusado à luz da regra probatória do in
dubio pro reo, daí por que tal evidência deve ser excluída dos autos. É
exatamente nesse sentido a lição de Geraldo Prado. Segundo o autor, "a
constatação em um processo concreto de que houve supressão de elementos
informativos colhidos nestas circunstâncias fundamenta a suspeição sobre a
infidelidade de registros remanescentes e realça a ineficácia probatória
resultante da quebra da cadeia de custódia".
Como se pode observar, a cadeia de custódia revela-se como instrumento adequado a garantir a
autenticidade da atividade probatória, a fim de expurgar quaisquer interferências e adulterações internas
ou externas. Diante das dúvidas e da ilegibilidade do documento juntado aos autos, a absolvição é
medida que se impõe.
Pelo exposto, votei pelo conhecimento e acolhimento dos Embargos Infringentes para reformar o Acórdão
recorrido e absolver o ex-Sd VINÍCIUS RODRIGUES DO NASCIMENTO, com fundamento no art. 439, alínea
"e", do CPPM.

Brasília-DF, 2 de dezembro de 2021.

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 14/12/2021 12:49:01.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10120367a1cb

Dra. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Ministra

[1] Não obstante conter a digitalização do Auto de Apreensão da Substância em laudo
preliminar, igualmente, há de se ressaltar a ausência da juntada do documento original e a
ilegibilidade do referido documento.
[2] LOPES JR., Aury. Direito Processual Penal. 13. ed., São Paulo: Saraiva, 2016. p. 425.
[3] LIMA, Renato Brasileiro de. Manual de processo penal: volume único. 7. ed. rev.,
ampl. e atual. - Salvador: Ed. JusPodivm, 2019, p. 626.